Tribunal: TJDFT
Processo: 0727497-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. LAUDO PERICIAL. REVISÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por AMERICANAS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra acórdão da 8a Turma Cível que, ao julgar apelação interposta pela embargante, rejeitou a preliminar de nulidade processual e deu parcial provimento ao recurso, fixando o aluguel devido à CIPO – CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. no valor de R$97.337,15. A embargante alega que o acórdão não se manifestou adequadamente sobre impugnações ao laudo pericial, deixou de apreciar pedido de nova perícia e não analisou o pleito de revisão do índice de reajuste do aluguel, requerendo o saneamento das supostas omissões e o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise das impugnações ao laudo pericial; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de apreciar o pedido de realização de nova perícia; e (iii) determinar se houve omissão na análise do pedido de revisão do índice de reajuste do aluguel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão impugnado analisou de forma expressa e fundamentada as impugnações ao laudo pericial, concluindo que a metodologia utilizada observou as normas técnicas pertinentes (NBR 14653 e 14653-2), sendo adequada a amostra de imóveis selecionada para a avaliação.
4. O pedido de realização de nova perícia foi implicitamente afastado, uma vez que o acórdão considerou suficiente e idônea a prova técnica produzida, destacando a ausência de prejuízo à parte embargante e a regularidade do laudo.
5. A pretensão de revisão judicial do índice de reajuste foi detidamente examinada, tendo o acórdão mantido a cláusula contratual que prevê a média entre o IPCA e o IGPM, por ausência de demonstração de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual, aplicando o princípio do “pacta sunt servanda” e a regra do art. 54 da Lei no 8.245/91.
6. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios formais, inexistentes no caso concreto.
7. O voto ressaltou que a rejeição dos embargos não prejudica eventual interposição de recursos especial e extraordinário, conforme art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A adequada análise do laudo pericial e do pedido de revisão contratual afasta a alegação de omissão do acórdão.
2. A ausência de acolhimento das teses da parte não configura omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando os embargos de declaração para rediscussão do mérito.
3. A rejeição dos embargos não prejudica a possibilidade de interposição de recursos especial ou extraordinário, conforme art. 1.025 do CPC.